Tribunal: TJMT
Processo: 1058074-73.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058074-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[GUILHERME FARIA COLONTONI - CPF: 056.380.821-74 (RECORRENTE), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 19 A 21 DE MAIO DE 2026. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 12 A 14 DE MAIO DE 2026.) DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 12 A 14 DE MAIO DE 2026.) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência econômica ou do recolhimento do preparo recursal acarreta a deserção do recurso inominado.

2.

A juntada extemporânea de documentos não afasta a preclusão temporal consumada pelo descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado.

3.

A gratuidade de justiça deferida em primeiro grau pode ser reavaliada em segundo grau no exercício do juízo de admissibilidade recursal.

4.

A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais depende de prévio reconhecimento válido da gratuidade de justiça.

5.

É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

GUILHERME FARIA COLONTONI
interpõe Agravo Interno (Id 350001379), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja mantido o benefício da justiça gratuita, com o reconhecimento da comprovação de sua hipossuficiência econômica mediante a juntada da CTPS Digital, afastando-se a deserção e determinando-se o processamento do recurso inominado. Subsidiariamente, requer a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, ou, ainda, a redução da verba honorária por apreciação equitativa.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026